Tribunal: CARF
Processo: 13841.720138/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.720138/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.243 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUIS CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015 sujeitam-se à
tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na
decisão definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS. que concluiu pela
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário determinando o recálculo do tributo devido com a utilização
das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que
integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 16-62.542,
em 23 de outubro de 2014, pela 15a Turma da DRJ/SPO, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720138/2012-11
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720138/2012-11

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
“DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 39/43, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2009.
Foi exigido o valor de R$ 12.111,90.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 6.199,47.
Sem saldo de imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 51.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 57.198,10 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.”

Complementação dos Fatos
O Parecer PGFN/CRJ/no 2.331/2010 suspendeu os efeitos do AD PGFN no 1/2009 que
considerava que o IR sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deveria reportar-
se às alíquotas das épocas próprias dos rendimentos, com cálculo mensal e não global.
Cumpre esclarecer que por ocasião do lançamento inexiste suspensão da exigibilidade
em decorrência da Ação Civil Pública 1999.61.00.003710-0 (JFSP).
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 26/03/2012. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 12/04/2012, fl 52. O(a) mesmo(a) ingressou com a impugnação de fl(s) 2/4
em 26/04/2012, alegando, em síntese:
• Recebeu rendimentos de forma acumulada. Se tivessem sido pagos na época correta,
os rendimentos seriam isentos.
• Fundamenta seu direito no Parecer no 287/2009
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720138/2012-11

OUTRAS INFORMAÇÕES
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 46/49.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 5/38, para comprovar suas alegações.”
Por sua vez, a 15a Turma da DRJ/SPO para julgou improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte
“(...)
Logo de início, por oportuno, reiteram-se os argumentos já expostos na impugnação
inaugural, notadamente quanto ao correto procedimento adotado pela Autarquia
Previdenciária (INSS) em não fazer a retenção do imposto de renda na fonte (IRRF)
sobre os rendimentos acumulados (compreendidos de 22/02/2001 a 31/08/2009)
referente ao pedido de revisão administrativa do benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição (número 118987716-1), no valor líquido de R$ 57.198,10.
Por outro lado, é de ser levada em consideração a capacidade contributiva do
Recorrente, uma vez que é perfeitamente factível invocar-se a seu favor os princípios da
equidade, de forma a afastar a literalidade do art. 12 da Lei n° 7.713/88 e permitir que
os valores relativos aos pagamentos efetuados em decorrência de erro de concessão de
benefício previdenciário, recebidos cumulativamente, cuja renda mensal no decorrer de
todo o período correspondente não chegou a ultrapassar a faixa de isenção, tanto que
seus rendimentos atualmente correspondem ao valor de R$ 943,19, os quais, com as
deduções dos empréstimos consignados, vem auferindo por mês apenas R$ 685,52 (vide
extrato anexo).
Em outras palavras, não se pode admitir como correta e justa a incidência do IRPF sobre
a totalidade da verba auferida de uma só vez, porque, repita-se, se ela tivesse sido paga
nas competências devidas, estaria isenta de contribuição. Isso porque, muito embora
prevista na legislação, atenta contra a equidade, frente aos demais segurados do INSS
em igualdade de situações que receberam seus benefícios na época e foram beneficiados
pela isenção.
Além disso, com a devida vénia aos que por dever de ofício entendem diferentemente,
ensejaria o enriquecimento sem causa da Receita Federa/ (do Estado), por sujeitar o
contribuinte à dupla penalização: primeiro, com o não recebimento na época própria o
que lhe era devido, no caso, por falha do INSS ao indeferir de forma indevida o pedido
de benefício; e, segundo, em razão do recebimento de uma só vez de parcelas referentes
a diversos anos pretéritos, alguns deles já alcançados pela prescrição quinquenal.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720138/2012-11

O bom é que graças às facilidades de informações disponíveis na internet, tornou-se
possível aos não especializados na área tributária terem acesso às interpretações acerca
do tema propriamente dito; onde se encontram inúmeras publicações de pessoas
versadas no assunto, tais como nos meios jornalísticos, doutrinários (juristas e
advogados da área tributária) e principalmente do Poder Judiciários, com destaques para
o último, isso pela simples consulta nos endereços eletrônicos dos nossos tribunais
regionais federais e das cortes superiores que, dentre vários julgados favoráveis aos
contribuintes, transcreve-se a seguir uma ementa do STJ, que vem a espelhar o caso
concreto, verbis:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA.
PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. NÃO-
TRIBUTAÇÃO.
1.
O pagamento decorrente de ato ilegal da Administração não constitui
fato gerador de tributo.
2.
O imposto de renda não incide sobre os valores pagos de uma só vez
pela autarquia previdenciária, quando o reajuste do benefício determinado na
sentença condenatória não resultar em valor mensal maior que o limite legal
fixado para isenção do referido imposto.
3.A hipótese in foco versa proventos de aposentadoria recebidos incorretamente
e não rendimentos acumulados, por isso que, à luz da tipicidade estrita, inerente
ao direito tributário, impõe-se o acolhimento da pretensão autoral.
4.
O Direito Tributário admite, na aplicação da lei, o recurso à eqüidade,
que é a justiça no caso concreto. Ora, se os proventos, mesmos revistos, não são
tributáveis no mês em que implementados, também não devem sê-lo quando
acumulados pelo pagamento a menor pela entidade pública. Ocorrendo o
equívoco da Administração, o resultado judicial da ação não pode servir de base
à incidência, sob pena de sancionar-se o contribuinte por ato do fisco, violando
os princípios da Legalidade e da Isonomia, mercê de chancelar o enriquecimento
sem causa da Administração.
5.
O aposentado não pode ser apenado pela desídia da autarquia, que
negligenciou-se em aplicar os índices legais de reajuste do benefício. Nessas
hipóteses, a revisão judicial tem natureza de indenização pelo que o aposentado
isento, deixou de receber mês a mês.
6.
Agravo regimental desprovido."
(STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1069718/MG, Rei. Min. LUIZ FUX, j.
23.04.2009, DJe 25.05.2009)
Pois bem, numa leitura simples do respeitável acórdão ora em comento, percebe-se que
foi mantido o Crédito Tributário segundo o entendimento de que impor ocasião do
lançamento inexistia a suspensão da exigibilidade em decorrência da Ação Civil Pública
1999.61.00.003710-0 (JFSP)" e que "No ano-calendário 2009, a forma de tributação
desses rendimentos era disciplinados pelo art. 12 da Lei n° 7.713, de 1988", ou seja,
pelo "regime de caixa".
Consta, ainda, no referido acórdão, a informação de que o Ato Declaratório PGFN n° 1,
de 27/03/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRF n° 2.331, de 27/10/2010, cujos
itens 7 e 8 dispõem:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720138/2012-11

7.
Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 1/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões
do Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8.
Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema,
que possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal
Federal, com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório
n° 1, de 27de março de 2009.
Portanto, nesse abrangente contexto, nunca é demais trazer ao conhecimento desse
Colegiado que, felizmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) veio a declarar, em
23/10/2014, com decisão do tema 368 pela REPERCUSSÃO GERAL, a
inconstitucionalidade do citado art. 12, da Lei n° 7.713/88, por ocasião do julgamento
do Recurso Extraordinário (RE) n° 614406 (acórdão a ser redigido), interposto pela
União Federal (Fazenda Nacional) contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo
Desembargador Federal ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA, no processo n°
2008.71.13.001658-8/RS (vide cópias em anexo), em que figura como Autor
GERALDO TEDESCO, demanda originária do Juízo Federal de Bento Gonçalves, SC,
pelo que pedimos vénia para a transcrição (colação) dos dados provisórios colhidos no
site do STF, verbis:
Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, decidindo o tema
368 da Repercussão Geral, negou provimento ao recurso, vencida a Ministra
Ellen Grade (Relatora), que lhe dava provimento. Ausente, neste julgamento, o
Ministro Gilmar Mendes. Não votou a Ministra Rosa Weber por suceder à
Ministra Ellen Grade (Relatora). Redigirá o acórdão o Ministro Marco Aurélio.
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 23.10.2014
Por fim, a título de ilustração, é igualmente oportuno trazer à colação o comentário de
Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli por ocasião do citado julgamento, em que
acompanhou a divergência aberta pelo Ministro Marco Aurélio que, em relação à
matéria, contesta-a desde quando atuou como advogado-geral da União, in verbis:
"Eu não me conformava com essa injustiça, com esse verdadeiro enriquecimento
sem causa por parte do Estado, que afronta, sim, o princípio da isonomia",
salientou. O ministro citou um exemplo a partir de dados da própria Receita
Federal. Segundo ele, pela sistemática antiga, sobre um rendimento acumulado
de R$ 20 mil, com incidência da alíquota de 27,5%, o Imposto de Renda a ser
pago é de R$ 4.807,22. Com a nova sistemática, a alíquota incidente sobre os
mesmos R$ 20 mil é de 7,5%, o que reduz o IR para R$375,64".
Por último, com a sobrevinda do deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal
Federal', e também levando-se em conta o reconhecimento pelos Senhores Ministros
daquela Corte Superior da REPERCUSSÃO GERAL para demandas semelhantes,
espera-se uma nova metodologia a ser adotada pela Recita Federal do Brasil para
situações como a do ora Recorrente e de tantos outros análogos (inclusive com a
possibilidade de restituição administrativa de valores já cobrados indevidamente), tudo
em consequência da recente decisão do citado STF, ao refutar a impropriedade do
"regime de caixa" na apuração e recolhimento do IRPF, adotando-se, se for o caso, o
"regime de competência", por se mostrar este mais equânime, razoável e isonômico,
evitando-se, assim, uma tributação desigual para contribuintes exatamente iguais.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720138/2012-11

Por tais e tantas razões, REQUER-SE aos Senhores Membros desse respeitável
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o provimento integral do presente
recurso, decretando-se a extinção dos débitos que seriam devidos para o ano-calendário
de 2009 ou, visto noutra vertente, que seja retificada a Declaração do Imposto de Renda
do exercício de 2010 e, consequentemente, seja declarada a isenção do tributo ora
apontado, sabendo-se de antemão que as decisões oriundas dessa última instância
recursal sempre foram pautadas com vistas à distribuição da merecida JUSTIÇA”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento, e-fls.
21/24, relativa ao ano-calendário de 2009.
A notificação decorreu da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 57.198,10 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da (s) fonte (s) pagadora(s) relacionada (s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
O acórdão de piso manteve o lançamento nos seguintes termos:
“DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos termos dos
seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre
as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e II
- das deduções de que trata o art. 8°
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720138/2012-11

Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°)
será determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12)
sobre a base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto
pago ou retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva”.
No ano-calendário 2009, a forma de tributação desses rendimentos era disciplinada pelo
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
PARECER PGFN/CRJ No 287, DE 12/02/2009 E ATO DECLARATÓRIO (AD) PGFN
No 1, DE 27/03/2009
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos
e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer PGFN/CRJ
287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo Tribunal
Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de violação direta à
Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do tema, ultrapassando os
fundamentos do ato declaratório.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720138/2012-11

8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de 27 de março de
2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
LEI No 12.350, DE 20/12/2010
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, pagos
acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1°de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe expressamente
em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2009, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.”
O Recorrente apresentou recurso voluntário demonstrando seu inconformismo
alegando que o valor de R$ R$ 57.198,10, auferido no período de 22/02/2001 a 31/08/2009,
referente ao pedido de revisão administrativa do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição (número 118987716-1), no valor líquido de R$ 57.198,10, por se tratar de valores
acumulados. deveria ter sido adotado o regime de competência, e não o de caixa.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720138/2012-11

Neste contexto, discordo da autuação e da decisão recorrida e entendo que o
Recorrente encontra-se com a razão ao alegar que deve ser utilizado o regime de competência ao
apurar o imposto devido por ocasião do recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente.
Como razões de decidir, utilizo-me do acórdão de no 2201-005.584, proferido pela
Conselheira Débora Fófano dos Santos, datado de 09 de outubro de 2019, transcrevendo alguns
trechos de seu voto:
“(...)
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da evolução
legislativa quanto à sistemática de incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente. Isto porque, conforme relatado, a Recorrente, cm sua
declaração de ajuste anual, incluiu o RRA referente à complementação de aposentadoria
no campo "Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente
pelo Titular". Para tanto, utilizo-me, com a devida vénia, como razão de decidir o voto
da ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no Acórdão n° 2202-
005.072, em sessão de 9 de abril de 2019, nos seguintes termos:
O artigo 12 da Lei n° 7.713 do 1988 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto
de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos,
deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Medida Provisória (MP) n° 497. de 27 de julho de 2010. posteriormente convertida
na Lei n° 12.350 de 2010, acrescentou o artigo I2-A à Lei 7.713 de 1988, o qual alterou
a sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, c calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito (...).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720138/2012-11

Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.
Conforme se extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a
todas as espécies de RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios. Sendo
assim, não estariam englobados no regime de tributação exclusiva na fonte previsto pelo
art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de previdência privada.
A MP n° 670. de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de
2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88. eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
A Lei cm questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei 7.713/1988.
Assim, até 11 03 2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos á incidência do art. 12-A da Lei 7.713 1988. na redação dada pela
Lei n" 12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, á sistemática do antigo art. 12, que,
como visto, prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e
considerando-se o valor total pago extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, em 23/10/2014, sob
a sistemática do art. 543B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o
cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por este
Conselho, em razão do disposto no art. 62, &2o do RICARF, tem-se que os RRAs
decorrentes de previdência complementar recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja.
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao
regime de competência, afastando-se. assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988. A
título exemplificativo, confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário:
2014
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇA
DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente
pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes de complementação do
valor de aposentadoria, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, não estão enquadrados na sistemática de tributação exclusiva na fonte, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. A incidência da tributação
exclusivamente na fonte com respeito a essa natureza de rendimentos recebidos
acumuladamente deu-se apenas a partir de 11 de março de 2015, com a publicação da
Medida Provisória n° 670, de 2015.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720138/2012-11

RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 614.406 RS, proferida pelo STF na sistemática
da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura-se o
imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano
calendário de 2014, relativamente a diferenças de aposentadoria paga por entidade de
previdência complementar, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculados de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente (Processo n° 13054.720853/201734,
Acórdão n° 2201004.792 2a Câmara /1a Turma Ordinária, Sessão de 08 de novembro de
2018 - Sublinhas deste voto).
Como visto, os rendimentos pagos acumuladamente, até 11/3/2015, por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos à incidência do artigo 12-A da Lei 7.713 de 1988, na redação dada
pela Lei n° 12.350 de 2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo
artigo 12, que prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda c
considerando-se o valor total pago extemporaneamente. Todavia, tendo em vista que o
artigo 12 foi declarado inconstitucional pelo STF e que esta decisão vincula o fisco e o
próprio CARF, os rendimentos de previdência complementar recebidos
acumuladamente, até 11/3/2015, devem ser tributados pelo regime de competência.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
determinar que o imposto de renda seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses a que se refere cada parcela que compõe o montante recebido
acumuladamente.”
Inclusive, nesse mesmo sentido, cito a recente decisão proferida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do
imposto de renda, no que se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante
do exercício do dever fundamental de pagar o tributo, em observância de tais princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade,
conforme decidido em sede Repercussão Geral pelo STF. IMPOSTO DE RENDA
SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide imposto de renda sobre
os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.(Acórdão no 9202-010.817, Relator: Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Data da Sessão: 29/06/2023).
Em suma, os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015
sujeitam-se à tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão
definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS. que concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 12
da Lei 7.713 de 1988, ao qual o conselheiro encontra-se vinculado, nos termos do art. 98, do
atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720138/2012-11

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário determinando o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas progressivas
e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o montante recebido
acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 93
DF CARF MF
Original